Tribunal: TJMT
Processo: 1029040-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029040-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HELEN CRISTINA MACHADO DE PINHO - CPF: 043.607.151-70 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0640-89 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1029040-92.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

HELEN CRISTINA MACHADO DE PINHO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

AMERICANAS S.A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA APÓS O PAGAMENTO DO DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

O recorrente aduz que recebeu cobranças telefônicas referente a anuidade do cartão de crédito da Lojas Americanas, emitido pelo Banco Bradesco.

Alegou que realizou acordo para quitação da dívida, tendo pago em 02/06/2020 e solicitado o cancelamento do cartão.

Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de emissão de boleto, não chegando a ser negativação em SPC ou Serasa.

A mera cobrança indevida de valores não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo da consumidora.

Portanto, escorreita a sentença que apenas declarou a inexistência do débito discutido.

Recurso conhecido e improvido.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos, j. 29-11-2011, Apelação Cível No 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022